Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-79.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-79.2013.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE AZEVEDO CALDAS e outros (2)

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: IRAILDES BISPO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MILENA LORDELO CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II do CPC, em razão da inércia na habilitação dos herdeiros do autor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Ausência de intimação pessoal do espólio ou dos herdeiros para suprir a omissão.

(ii)
verificar se o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo sem observar que os sucessores se habilitaram na ação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não foi certificada a expedição de edital para intimação dos herdeiros, sucessores do falecido, iniciando o prazo concedido pelo Juiz para habilitação nos autos, embora o advogado tenha sido intimado em audiência, haja vista na esteira do art.485, II, parágrafo primeiro do CPC a parte deve ser intimada de forma pessoal para suprir a omissão.

O art. 313, I e § 2º, II, do CPC estabelece que, em caso de falecimento do autor, o juiz deve suspender o processo e determinar a intimação do espólio ou dos herdeiros para manifestação de interesse na sucessão processual e respectiva habilitação.

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo o falecimento do autor e sendo o direito litigioso transmissível, o processo deve prosseguir mediante habilitação dos sucessores ou do espólio, independentemente de inventário, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Incorreu em erro o juízo de origem ao extinguir o feito, considerando que em petição de ID 83498798 os herdeiros se habilitaram nos autos, ocorrendo, assim, a sucessão processual, considerando tratar-se de direito transmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A extinção do feito por abandono da causa, de acordo com o art.485, II do CPC deve proceder a intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

É nula a sentença proferida após o óbito do autor, sem a devida regularização do polo ativo, por configurado
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 313, § 2º, II, e 485, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no REsp 1864552/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24.05.2023.STJ, AgRg no REsp 1.541.952/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.06.2016.TJ-RJ, APL 02005127420128190001, Rel. Des(a). Lindolpho Morais Marinho, 16ª Câmara Cível, j. 20.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000002-79.2013.8.05.0072 em que figuram como Apelante
JOSE AZEVEDO CALDAS e outros
Apelado

IRAILDES BISPO SANTOS e outros.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA